Tribunal: TJSP
Processo: 1503208-46.2021.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público; Núcleo 4.0 Exec. Fisc. Municipais - Vara do Núcleo Especializado de Justiça 4.0 - Execuções Fiscais Municipais;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. Sentença de extinção do feito com fundamento na Resolução no 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, lastreada na Tese firmada no Tema no 1184 do STF. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Acolhimento. Decurso do prazo ânuo estabelecido pelo artigo 1o, §1o da Resolução CNJ no 547/2024 sem citação efetiva que decorreu da falta de análise, pelo juízo de

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. Sentença de extinção do feito com fundamento na Resolução no 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, lastreada na Tese firmada no Tema no 1184 do STF. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Acolhimento. Decurso do prazo ânuo estabelecido pelo artigo 1o, §1o da Resolução CNJ no 547/2024 sem citação efetiva que decorreu da falta de análise, pelo juízo de origem, do pedido de citação apresentado pela exequente. Falta de interesse de agir não configurada. Demora atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário. Aplicação da Súmula 106 do C. STJ. Precedente deste E. TJSP. Sentença reformada. Recurso provido.